Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da tutela provisória anteriormente deferida no bojo da ação demarcatória, ajuizada por SRN CONSTRUTORA E IMOBILÁRIA LTDA-ME. O recorrente narrou que a agravada se intitula proprietária dos imóveis das matrículas n. 18.269 e 18.270 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal e que se encontram encravadas na área do condomínio erigido pela ora recorrente. Sobre o mesmo imóvel pendem conflitos possessórios instaurados entre Margarida Maria Miranda de Roure e a agravada, bem como uma ação de embargos de terceiro ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II. Na pendência das ações possessórias e dos embargos de terceiro, a SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME ajuizou ação demarcatória e com pedido de tutela provisória de urgência. O pedido foi parcialmente deferido e para proibir qualquer construção na área litigiosa. Sobreveio a realização de prova pericial, a qual teria constatado que a área litigiosa estaria contida nos limites do condomínio ora recorrente, bem como que sua ocupação remontaria à década de 1980. Por força dessas informações, requereu a revogação da tutela provisória anteriormente concedida e que proibiu qualquer construção na área. O pedido foi indeferido, sob o entendimento de que o laudo pericial deveria ser analisado em conjunto com as demais provas e por ocasião do julgamento definitivo da lide. Nas razões recursais, argumentou que não seria admissível o ajuizamento de ação petitória no curso de ações possessórias. A matéria já havia sido ventilada no bojo da contestação, no entanto o juízo rejeitara a preliminar. Quanto ao mérito, repristinou os mesmos fundamentos, bem como argumentou que recebe solicitações diárias de um condômino que necessita realizar uma obra ou reforma. Requereram a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela de urgência concedida e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer “o vício ab ovo da ação, extinguindo-a sem resolução de mérito” e a revogação da tutela de urgência em razão do desaparecimento da verossimilhança. Preparo regular sob ID 26872086. É o relatório. Decido. Primeiramente, consigna-se que o pedido de reapreciação da questão preliminar deduzida no bojo da contestação não deve passar sequer pelo crivo da admissibilidade recursal, posto que não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, ou da hipótese de mitigação reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (tema 988), sob o rito dos recursos repetitivos. Ademais, ainda que se entendesse pela mitigação e possibilidade de impugnação da matéria por meio de agravo de instrumento, imperioso ressaltar que a decisão já estaria há muito preclusa. Feita essa consideração, passa-se ao exame do pedido liminar. Ao receber a ação demarcatória, o juízo concedeu a tutela de urgência que se pretende revogar nos seguintes termos: “O pedido e tutela de urgência contido no item ‘a’ de fl. 19 carece de condições de efetivação, na medida em que a própria parte autora afirma que, ao que tudo indica, sequer há processo de regularização do parcelamento clandestino estabelecido na área litigiosa. Se não há processo em curso, não se pode falar em suspensão do que não existe. Não obstante, determino a expedição de ofício à SEGETH, para que informe se há, de fato, algum procedimento de regularização de parcelamento sobre o imóvel mencionado na inicial. Já o segundo pedido de tutela de urgência merece prosperar. Há plausibilidade jurídica, na recordação de que toda e qualquer construção deve ser previamente licenciada pelo órgão público competente (Lei Distrital 2.105/98, art. 51), expondo-se às sanções legais, inclusive demolição, as que se iniciem sem tal licença. Dado que a narrativa da inicial indica a ocorrência da prática criminosa de parcelamento ilegal e construções irregulares na área do litígio, impõe-se o imediato estancamento de tais atividades, no resguardo da legalidade necessária. O periculum in mora é evidente, na medida em que, a se permitir o prosseguimento das atividades ilícitas, não apenas permitir-se-ia a proliferação e permanência da situação de ilegalidade, mas também se vulneraria a possiblidade de utilidade do provimento jurisdicional buscado nesta demanda, prejudicado que seria pela expansão imobiliária ilegal e de dificílima reversibilidade. Em face do exposto, defiro a liminar para cominar a proibição de realização de construções na área do litígio, sob pena de imediata demolição e multa no valor de R$500.000,00 por cada ato de desobediência, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência à ordem judicial. Intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão. Expeça-se edital para a ciência de terreiros eventualmente atingidos pelos efeitos desta decisão.” Após a realização do laudo pericial, sobreveio o pedido de revogação da decisão supra, que foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “O pedido de cercamento da área formulado pela parte autora nas petições de ids 71762915 e 83105173, certamente não há como prosperar. Ora, trata-se de Ação de Demarcação e Divisão cujo objetivo é exatamente estabelecer os limites das propriedades circunvizinhas. As informações trazidas pelo Laudo Pericial produzido pelo perito do Juízo servem tão somente de somatório de provas para valoração pelo Julgador quando do enfrentamento da matéria posta em Juízo. Assim também serão analisadas as informações trazidas pelos Assistentes das partes. Todo o acervo probatório até então produzidos serão objeto de análise quando do julgamento, não devendo ser neste momento processual instrumento de concessão ou não de tutela de urgência, visto que, na hipótese, ter-se-ia a antecipação do mérito, o que não parece razoável. Logo, tenho que o indeferimento do pedido da parte autora consistente no cercamento da área é medida que se impõe, já que soa como bastante desarrazoado e desproporcional. Com essas razões, indefiro o pedido de cercamento da área formulado pela parte autora. Portanto, devem as partes preservarem o bem litigioso na forma como se encontra, devendo toda e qualquer modificação ser realizada somente mediante autorização judicial. No mais, ratifica todos os atos processuais precedentes e, por consequência, indefiro o pedido da Associação objeto da petição de id 88055469. Por fim, como determinado na decisão de id 77177903, aguarde-se para julgamento conjunto.” (grifei) Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido mantendo-se inalterada a decisão: “Visa a parte ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, por meio de embargos declaratórios de id 90869940, a modificação da decisão de ID 89655675. Contrarrazões de id 92213359 pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre o necessário ao regular prosseguimento desta demanda, não se sustentando assim a irresignação da requerida quanto a alegação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A embargante sugere o enfrentamento de matéria de ordem pública, mas não indica absolutamente nenhuma matéria pendente de análise. O fato da decisão não atender a pretensão deduzida pela embargante não é suficiente para apontar irregularidade na condução do processo que tem observado a regular ordem processual. A matéria que pende de análise é meritória e será objeto de enfrentamento quando do julgamento da ação. Os processos encontram-se associados para julgamento conjunto. Isso, no entanto, não impede a tramitação individual, não havendo, por conseguinte, motivo justo para a irresignação da embargante. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Cumpra-se a decisão embargada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, após a realização da prova pericial, restou comprovado que a área litigiosa encontra-se encravada nos limites do condomínio e, com base nesta constatação, pleiteou a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Ao deferir a tutela de urgência, o juízo o fez com o propósito obstar alterações na situação de fato e sorte a preservar a utilidade do processo, bem com as normas de postura e de parcelamento do solo. De fato, eventual revogação antes do julgamento de mérito da demanda poderá comprometer seu objeto, posto que, uma vez autorizada a realização de obras e construções no local, a medida seria de difícil reversibilidade. Lado outro, a agravante não demonstrou qualquer motivo que justifique seu receio de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Ao contrário, apesar de ter alegado que recebe diariamente solicitações de um morador para realizar obras no interior do condomínio, esse fato não comporta arrimo nos elementos de convencimento carreados até o momento, bem como a necessidade premente da alegada obra. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator